Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-48.2022.8.11.0107
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000301-48.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[ANA IVETTE JACOBSEN DE OLIVEIRA - CPF: 630.316.711-04 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM IMAGENS DE SATÉLITE. VALIDADE DO MEIO PROBATÓRIO. EMBARGO DE IMÓVEL DESTINADO À AGRICULTURA FAMILIAR. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ente estadual contra sentença que anulou auto de infração e termo de embargo ambiental, sob o fundamento de que a constatação do desmatamento exclusivamente por imagens de satélite seria insuficiente para comprovar a infração ambiental. A sentença também determinou o levantamento do embargo sobre imóvel pertencente à Apelada, integrante de projeto de assentamento da reforma agrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se imagens de satélite obtidas por sensoriamento remoto são meio de prova idôneo e suficiente para embasar a lavratura de auto de infração ambiental; (ii) definir se é válida a imposição de embargo a imóvel rural destinado à agricultura familiar, nos termos da legislação ambiental e agrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual nº 233/2005, em seu art. 64, reconhece expressamente as imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto como meio idôneo para comprovar desmatamentos, desde que contenham coordenadas e datas de captação, não exigindo vistoria in loco para configurar a infração administrativa ambiental.

4.

A jurisprudência do TJMT e do STJ admite o uso de imagens de satélite como prova da materialidade do dano ambiental, conferindo-lhes validade técnica e legal, sobretudo diante da eficiência e da precisão que proporcionam à fiscalização em regiões extensas.

5.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual a Apelada não se desincumbiu, pois não contestou a ocorrência do desmatamento, mas apenas a forma de sua verificação.

6.

Por outro lado, o embargo de imóvel destinado à agricultura familiar viola o disposto no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008, o qual excepciona essa medida quando se trata de área de até quatro módulos fiscais utilizada para subsistência da família agricultora, conforme definido na Lei Federal nº 11.326/2006 e no Decreto Federal nº 9.064/2017.

7.

Ainda que subsista a infração ambiental, o embargo da atividade rural em área de reforma agrária fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, devendo ser afastado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas compatíveis com essa condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Imagens de satélite obtidas por sensoriamento remoto constituem prova válida e suficiente para embasar auto de infração por desmatamento ilegal, nos termos da legislação estadual e da jurisprudência consolidada.

2.

A validade do auto de infração ambiental não exige vistoria presencial quando a infração é comprovada por tecnologia adequada e amparada em norma legal.

3.

É ilegal o embargo de imóvel rural pertencente a agricultor familiar beneficiário da reforma agrária, com área inferior a quatro módulos fiscais, por expressa vedação legal prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 9.605/1998; Decreto nº 6.514/2008, arts. 3º, 14 e 16; Lei Complementar Estadual/MT nº 233/2005, art. 64; Lei nº 11.326/2006; Decreto nº 9.064/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1778729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.08.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1018741-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.01.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008727-10.2017.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo de nº 1000301-48.2022.8.11.0107, ajuizada por ANA IVETE JACOBSEN DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento do Auto de Infração nº 20043376 e do Termo de Embargo nº 20044293 – ID. 219171657.

A sentença fundamentou-se na tese de que o monitoramento remoto, por si só, não seria suficiente para comprovar a autoria e a culpabilidade, não se prestando à demonstração da responsabilidade administrativa.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a legalidade dos atos administrativos, a validade das imagens de satélite como meio de prova, e o fato de que a Apelada não negou a ocorrência do desmatamento. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões apresentadas pela apelada, reitera os termos da inicial e pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela não intervenção no feito, ao argumento de que a matéria em discussão não envolve interesse de incapazes, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana, como também não seria caso de interesse público que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178 do CPC (id. 229255166).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA.
JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na validade da utilização de imagens de satélite obtidas por monitoramento remoto como meio de prova para a lavratura de auto de infração e termo de embargo por desmatamento ilegal.

A r. sentença acolheu a tese da apelada de que tal meio probatório seria insuficiente para demonstrar a responsabilidade administrativa e a culpabilidade, sob o argumento da necessidade de vistoria e constatação dos danos. Contudo, tal entendimento não encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada.

Registra-se, inicialmente que a apelada, em momento algum, nega a ocorrência do desmatamento na área autuada. Sua defesa e os fundamentos que levaram à procedência do pedido na origem centram-se exclusivamente na suposta invalidade do meio pelo qual a infração foi constatada. Todavia, a ausência de impugnação específica quanto à materialidade do fato (o desmatamento) é relevante e milita em desfavor de sua pretensão.

No que tange à validade das imagens de satélite, o ordenamento jurídico brasileiro não apenas permite, como incentiva o uso de tecnologias para o monitoramento e fiscalização ambiental. A Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), aplicável também às infrações administrativas, e o Decreto nº 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, não estabelecem qualquer restrição ao uso de geotecnologias. Pelo contrário, a eficiência na fiscalização ambiental, especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil, depende intrinsecamente de tais ferramentas. Aliás, a utilização de imagens de satélite para a constatação de desmatamento e a subsequente autuação administrativa é amparada pela Lei Complementar Estadual 233/2005 do Estado de Mato Grosso, que estabelece:

Art. 64. As imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja devidamente licenciado.

Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal.

Vê-se, portanto, que o uso de imagens de satélite para comprovar a prática do desmatamento é prevista em lei. Desse modo, não há falar em impropriedade do auto de infração e do respectivo embargo, objeto da demanda, tão somente porque baseados em imagens sem a vistoria física da área.

A jurisprudência também tem admitido a validade dos autos de infração fundamentados em levantamentos aerofotogramétricos, imagens de satélite e outros dados de sensoriamento remoto. Tais elementos, quando dotados de clareza e precisão técnica, constituem prova idônea da materialidade da infração ambiental. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE - DISPOSIÇÃO LEGAL - APRESENTAÇÃO DE PRAD – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente. Verifica-se desnecessária a vistoria in loco para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental (precedente STJ - REsp 1778729/PA). Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC). (TJMT - 1018741-88.2023.8.11.0000, Relator(a): MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 28/01/2024, Data de Publicação: 14/02/2024).

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO — INFRAÇÃO AMBIENTAL — QUEIMADA DE ÁREA AGROPASTORIL — PROVA MATERIALIZADA EM IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSORIAMENTO REMOTO — INADMISSIBILIDADE — ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 233, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 — OBSERVÂNCIA. A utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, nos termos do artigo 64 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 233, de 21 de dezembro de 2005. Recurso provido.

(TJMT - 1008727-10.2017.8.11.0015, Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 20/03/2023, Data de Publicação: 30/03/2023).

Ademais, os atos administrativos, como o auto de infração e o termo de embargo, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser elididos por prova inequívoca em contrário, cujo ônus recai sobre o administrado. No caso dos autos, a Apelada não se desincumbiu de tal ônus, pois, como já mencionado, não questionou a ocorrência do desmatamento em si, mas apenas a forma de sua constatação.

Desta forma, a fundamentação da sentença, ao desconsiderar a força probante das imagens de satélite e a ausência de negativa dos fatos pelo Apelado, incorreu em equívoco e merece reforma.

No entanto, a análise dos documentos produzidos nos autos revela que o imóvel embargado é oriundo de projeto de assentamento implementado pelo Governo Federal para fins de reforma agrária, tem extensão inferior a 04 módulos fiscais e a beneficiária faz jus aos créditos destinados à agricultura familiar, justamente para desenvolvimento de produção para a própria subsistência da família, de modo que, nos moldes da Lei Federal nº 11.326/2006, do Decreto Federal nº 9.064/2017 e do Decreto nº 6.514/2008, exclui-se a possibilidade de embargo das atividades na área, tornando ilegal a medida de embargo.

Embora o
desmatamento sem autorização configure, em tese, infração ambiental, a sanção de embargo não poderia ter sido aplicada à área utilizada para a subsistência da apelada e de sua família, por expressa vedação legal. A
mens legis
da exceção contida no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 é proteger o mínimo existencial e a dignidade humana do pequeno agricultor familiar, que depende da terra para sua sobrevivência, sem, contudo, isentá-lo da responsabilidade pela reparação do dano ambiental e de outras sanções administrativas eventualmente cabíveis que não comprometam sua subsistência.

Destarte, a necessidade do levantamento da restrição imposta pelo embargo/interdição da propriedade da Apelada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida na parte que determinou o cancelamento do Auto de Infração nº 20043376, reconhecendo a legitimidade e a validade do referido ato administrativo. Por outro lado, mantém-se o trecho da sentença que determinou o levantamento do Termo de Embargo de nº 20044293 lavrado em desfavor da Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025